Tribunal: STF
Processo: RE 1440148
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADMISSÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RECUSA DE IMPLANTAÇÃO. DEVER. LIMITES DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 - Trata-se de ação ordinária, com pedido de complementação do benefício previdenciário, em virtude de sentença prolatada pela Justiça Trabalhista, que determinou ao empregador realizar o aporte das verbas previdenciárias decorrente da hora extra laborada pelo operário.



    2 - A coisa julgada judicial consiste na característica atribuída à sentença judicial   contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Não se viola a coisa julgada da referida sentença trabalhista eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar perseguido em ação de justiça comum, tendo em vista que naquela se discutiu a relação trabalhista, nesta tão somente a relação jurídico-previdenciária.



    3 - O Superior Tribunal de Justiça assentou - por meio da edição das Súmulas nº 291 e 427 - que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal.



    4 - O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes.



    5 - Nos termos do item III do tema 955 do STJ, “para as demandas ajuízadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”



    6 - Determinado pela Justiça Laboral que o empregador deveria recolher ao fundo previdenciário a contribuição patronal referente às horas extras, incumbe a gestora do fundo de previdência refazer os cálculos e incorporá-los ao valor devido a título de complementação de aposentadoria devida à participante.



    7 - No caso, as horas-extras habituais deferidas na ação trabalhista devem ser incorporadas ao salário e, consequentemente, devem compor o salário de participação, aumentando o valor da aposentadoria complementar, uma vez que ocorrera aporte prévio de numerários, por determinação da Justiça Laboral, assim como há previsão para tanto no regulamento de plano de benefícios previdenciários, pactuado.



    8 - Eventual discussão acerca da suficiência ou não dos recursos destinados à recomposição integral das reservas matemáticas, deve ser objeto de apuração em estudo técnico atuarial, na fase de cumprimento de sentença, assegurando-se a observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial.



    9 - Recurso conhecido: preliminares e prejudiciais rejeitadas: mérito provido parcialmente. ” (eDOC 27, ID: fe658b22)  



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 44, ID: 38bef818)



    Opostos segundos embargos de declaração foram novamente rejeitados. (eDOC 66, ID: 15a2bcf5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX e 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 58, ID: 0aa1b9fa)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a competência da justiça do trabalho para julgamento da presente causa. Afirma-se ainda a incidência da prescrição bienal ao caso concreto.



    Concomitantemente foi interposto recurso especial (eDOC 55, ID: 2c6ac4ba) o qual restou parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (eDOC 130, ID: 0a8d27fc)



     É o relatório.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifica-se que a matéria em discussão refere-se, precipuamente, à revisão dos valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, de modo que o entendimento assentado pela origem está em sintonia com a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. 



    A propósito, cito a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.265.564, no qual assentou-se que Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise.



    Vejamos.



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do benefício previdenciário complementar em decorrência de reflexos de decisão transitada em julgado que reconheceu acréscimo na remuneração da beneficiária. Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária.



    Desse modo, não verifico a existência de similitude entre o tema 1.166 a discussão posta nos presentes autos.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1349919 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    Por fim, em relação a alegada prescrição, esta Corte, ao analisar o ARE 697.514/RO (tema 583), de minha relatoria, assentou a ausência de repercussão geral do tema tratado neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional. Eis a ementa do julgado:



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 27 – ID: fe658b22, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente